Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
No Recurso Extraordinário n.o 1.101.937 foi reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Assim, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a SUSPENSÃO dos processos em andamento em que se discuta o referido tema – inclusive a ação coletiva subjacente ao aludido recurso, em que proferida a decisão interlocutória impugnada. Portanto, diante da referida decisão, DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento de mérito do Tema n.o 1075 pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO.